Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA FEDERAL CEDIDA À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TÉRMINO DO CONVÊNIO. RETORNO AO ÓRGÃO FEDERAL DE ORIGEM (MINISTÉRIO DA SAÚDE), ONDE SE APOSENTOU VOLUNTARIAMENTE. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VALORES QUANDO NÃO MAIS INTEGRAVA O QUADRO DE SERVIDORES DISTRITAIS. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO EVIDENCIADA A BOA FÉ OBJETIVA. PODER DE AUTOTUTELA DO ESTADO (SÚMULAS 346 E 473 DO STF). IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada (após 19.5.2021 – tema 1009 STJ) por servidora da Ministério da Saúde cedida para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (convênio), em que postula a declaração do reconhecimento da boa-fé no recebimento dos valores relativos a dias não trabalhados (30 e 31 de outubro de 2021) e 2/12 avos do décimo terceiro salário, no valor de R$ 450,22, com a consequente condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário.

II. Contra a sentença de improcedência, a recorrente/demandante sustenta que: a) tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida, e b) a impossibilidade de se exigir repetição de valores de natureza alimentar recebidos pelo administrado, seja por erro da Administração, seja por força de decisão judicial posteriormente cassada, devendo, entretanto, estar sempre presente a boa-fé do beneficiário.

III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).

IV. No caso concreto, valendo-se do poder de autotutela sobre seus atos (Súmulas 346 e 473 do STF), a Administração Pública Distrital instaurou o procedimento administrativo n. 00060-00162714/2022-19 à aferição da restituição ao erário de valores recebidos quando não mais integrava o quadro de servidores distritais, dado o seu retorno ao órgão de origem (Ministério da Saúde) e aposentadoria (id 42705897).

VI. Nesse expediente administrativo, conquanto a requerente tenha alegado o ajuizamento da ação em que postularia a anulação do ato de aposentaria voluntária (processo n. 1070957.2021.4.01.3400 do Tribunal Regional Federal da 1a Região), há prova no sentido de que no dia 29 de outubro de 2021 teria sido publicada no Diário Oficial da União a concessão da sua aposentadoria (voluntária), quando vinculada ao quadro de pessoal do Ministério da Saúde (id 42705898 –p.02).

VII. Patente o recebimento de valores por dias não trabalhados (não mais integrava o quadro de servidores distritais) por parte da servidora que teria retornado órgão federal de origem (Ministério da Saúde), quando então teria se aposentado voluntariamente.

VIII. Assim, não resulta preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé objetiva), de sorte a configurar ato nulo a permitir a revisão a qualquer tempo.

IX. No mais, não evidenciada qualquer irregularidade no procedimento administrativo para restituição do valor indevidamente recebido a título dias não trabalhados e proporcional do décimo terceiro salário (conforme planilha), porquanto devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% valor da causa). Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55 c/c Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).